Tribunal: STF
Processo: ADI 7758
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 3.157, de 29 de julho de 2016, do Estado do Acre. Redução do valor máximo para as requisições de pequeno valor. Violação ao art. 97 do adct. Rito do art. 12 da lei nº 9.868, de 1999: Adoção.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), em face dos arts. 1º e 2º da Lei nº 3.157, de 29 de julho de 2016, do Estado do Acre. Eis o teor dos dispositivos impugnados:



    “Art. 1º O caput do art. 1º da Lei n. 1.481, de 17 de janeiro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação: 



    ‘Art. 1º Para fins de cumprimento do disposto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como de pequeno valor, no âmbito da administração pública direta e indireta do Estado, os créditos não superiores a sete salários mínimos.’ (NR) 



    Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”



    2. O autor alega que a norma impugnada, ao alterar a Lei acreana nº 1.481/2003 - que regula em nível estadual os procedimentos para pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme o disposto no art. 100, § 3o da Constituição Federal, bem como a possibilidade de acordos ou transações para término de litígios, e dá outras providências - violou o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.



    3. Aduz, em essência, que:



    “(...) quando o Estado do Acre reduziu drasticamente o que deve ser considerado pequeno valor no âmbito de sua competência, não poderia fazê-lo, pois ainda estava sob as vedações contidas no art. 97 do ADCT. Dizendo de outro modo, no dia 29/07/2016 – data em que foi publicada a Lei Estadual nº 3.157/16, ora impugnada -, o Estado do Acre não se encontrava em gozo da competência para definir, por lei própria, as ‘obrigações de pequeno valor’. A redução do limite de tais obrigações veiculada pela referida lei - de 40 (quarenta) salários mínimos para apenas 7 (sete) salários mínimos – padece, portanto, de inconstitucionalidade, eis que viola frontal e diretamente disposição contida no caput do art. 97 do ADCT.” (e-doc. 1, p. 6)



    4. Ademais, a CFOAB alega mesmo diante da possibilidade de criação do regime especial para pagamento de crédito de precatórios previsto na EC 62/2009, tal medida não fora adotada pelo Estado do Acre, nesse caso, haveria incidência da regra contida no art. 97, §12, do ADCT. Contudo, antes da edição da aludida emenda constitucional, vigia a lei estadual nº 1.481, de 2003. Logo, “a solução mais adequada ao caso é compreender que persiste o disposto no art. 1º da Lei Estadual 1.481/03 – e não o art. 97, §12, do ADCT –, com um teto de 30 (trinta) SMs, eis que a Lei Estadual 3.157/2016 foi editada vários anos após o prazo máximo previsto na Emenda Constitucional invocada.” (e-doc. 1, p. 8) 



    5. Defende, ainda, que a lei hostilizada é materialmente inconstitucional, pois não teria observado a capacidade econômica estatal ao estabelecer o novo teto para as requisições de pequeno valor. Diz que “[a]no após ano a Receita Estadual vem batendo recordes e, mesmo assim, o Estado do Acre reduziu e mantém em patamares impensáveis o valor teto das Requisições de Pequeno Valor, em claro prejuízo do jurisdicionado e abuso do regime de precatórios.” (e-doc. 1, p 5).



    6. Por fim, requer a concessão do pedido cautelar para suspender a Lei nº. 3.157, de 29 de julho de 2016, do Estado do Acre. No mérito, pugna pela procedência do pedido com a declaração de inconstitucionalidade da norma.



    7. Contextualizado o andamento do feito até o presente momento, e em observância aos ditames estabelecidos pela Lei nº 9.868, de 1999, para o adequado processamento das ações de controle abstrato de constitucionalidade, adoto o rito estabelecido pelo art. 12 do referido diploma normativo.



    8. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pelo Presidente da Assembleia Legislativa e pelo Governador do Estado do Acre, no prazo de 10 (dez) dias.



    14. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator